Tribunal: TJES
Processo: 5000670-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000670-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Inês Neves da Silva Santos

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO AVENTADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão id. 7932288, que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto.

O ente estatal, ora Embargante, sustenta, em suas razões recursais (id. 7973779), que o v. aresto hostilizado incorreu no vício de omissão.

Contrarrazões (id. 8274298), pugnando-se pelo desprovimento dos presentes aclaratórios.

É o que importa relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000670-17.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o aresto vergastado padece do vício de omissão quanto à isenção legal de que goza a autarquia estadual,
ex vi
do art. 20, inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como, que não se pronunciou expressamente pela inaplicabilidade do §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, no caso
sub examine.

Pois bem.

De logo registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses do ora Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
apreciada no aresto hostilizado restou amplamente apreciada, à luz do contexto fático-processual delineado nos autos, da jurisprudência deste Sodalício, bem como da legislação aplicável à espécie, sobretudo, em vista da irresignação recursal do ente estatal (Embargante), no que tange à aplicabilidade do §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o qual dispõe que
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada,
responderá o Estado às custas processuais
”
.

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão objurgado, extrai-se que a matéria atinente às custas processuais devidas pelo ora Embargante é, em verdade, o âmago do agravo de instrumento, portanto, fora acuradamente examinada e esgotada, por ocasião do julgamento do recurso
suso
mencionado, não remanescendo a omissão aventada, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

Confira-se:

“(...)

Inicialmente,
não se descuida de que a Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais
(art. 91, do Código de Processo Civil, e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça), impondo-se-lhe apenas o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária se restar sucumbente na demanda.

Entretanto, depreende-se dos autos que
o processo de origem, ajuizado em 2015, tramitou, em sua maior parte, em Serventia que manteve a condição de não oficializada até o mês de novembro de 2016, quando fora reestruturado como serventia judicial, segundo a Resolução nº 24/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Neste contexto,
dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, que,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”
.

Conquanto o Agravante suscite, em suas razões recursais, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a aludida tese não tem encontrado amparo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício Estadual, que já se pronunciou no sentido de que
“descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

De igual modo, não se vislumbra plausibilidade na alegação de confusão, porquanto, como salientado, os valores pagos a título de custas processuais não são destinados aos cofres públicos estaduais, mas direcionados à remuneração da serventia não oficializada, que atuou em caráter privado, nos termos do supracitado § 1º, do art. 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

No que concerne à alegada necessidade de requerimento prévio para a determinação de expedição de “Requisição de Pequeno Valor”, melhor sorte não assiste ao Agravante, haja vista que, consoante cediço, a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual preleciona que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

(...).” (Grifei – id. 5808151).

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

E, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,
menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, contudo, nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões